Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-02.2025.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-02.2025.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA GAMA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EDNO GONCALVES

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA (TEMA 1.061/STJ). DISTINGUISHING. ROBUSTEZ DO LASTRO PROBATÓRIO DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, IP E COMPROVANTE DE CRÉDITO). AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ICP-BRASIL QUANDO COMPROVADAS AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE (CPC, ART. 429, II, E ART. 784, § 4º). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I; CDC, ART. 14, § 3º, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 2%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por ANA LÚCIA GAMA DE ANDRADE contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e condenou a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a validade de dois contratos de empréstimo consignado supostamente não firmados; (ii) a aplicabilidade do Tema 1.061 do STJ quanto ao ônus da prova da autenticidade; (iii) a suficiência do acervo probatório digital para comprovar a contratação eletrônica; (iv) a configuração (ou não) de ilícito a ensejar dano moral e repetição em dobro; (v) a manutenção da penalidade por litigância de má-fé e a adequação do percentual fixado.

III. Razões de Decidir
3. O Tema 1.061/STJ atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada. No caso, fez-se necessário
distinguishing
, pois a contratação ocorreu por meio eletrônico, tendo a ré carreado lastro probatório digital múltiplo (biometria facial, geolocalização, IP do dispositivo e comprovante do crédito em conta da autora), não se limitando a mera imagem contratual.
4. Comprovadas a autenticidade e a integridade do negócio jurídico por elementos técnicos idôneos, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de assinatura no padrão ICP-Brasil, em consonância com o art. 429, II, do CPC e com o art. 784, § 4º, do CPC (Lei 14.620/2023).
5. Reconhecida a validade da contratação, não há falar em inexistência de débito, falha do serviço ou ilícito. Incide o exercício regular de direito (CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I), razão pela qual não se configuram dano moral (CC, arts. 186 e 927) nem repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).
6. Mantém-se a condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80), diante da alteração da verdade dos fatos, reduzindo-se, contudo, o percentual da multa para 2% sobre o valor da causa, por proporcionalidade e razoabilidade.
7. Inaplicável a majoração de honorários recursais do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1.059/STJ), por se tratar de provimento parcial do recurso.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“Comprovadas, por robusto lastro probatório digital (biometria facial, geolocalização, IP e comprovante do crédito), a autenticidade e a integridade da contratação eletrônica, tem-se por atendido o ônus probatório do fornecedor previsto no Tema 1.061/STJ e no art. 429, II, do CPC, não se exigindo assinatura no padrão ICP-Brasil para a validade do negócio (CPC, art. 784, § 4º). Ausente ilícito, não há dano moral nem repetição em dobro; mantém-se a litigância de má-fé, com redução do percentual para 2%.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8000236-02.2025.8.05.0072
, em que figuram, como apelante,
ANA LÚCIA GAMA DE ANDRADE
, e, como apelado,
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé a
2%
(dois por cento) sobre o valor da causa,
mantidos os demais termos da sentença
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)